Tribunal: TJES
Processo: 5001183-61.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-61.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001183-61.2022.8.08.0062

RECORRENTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: WLLY APARECIDA GOMES MENDES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA REALIZADA VIA PARCERIA. CASHBACK NÃO CONCEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WLLY APARECIDA GOMES MENDES
em face de
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo a requerente que em 14/12/2021, na mesma oportunidade, realizou a compra de 01 bicicleta, 03 aparelhos de celular e 02 caixas de sabonete, no valor total de R$ 5.351,49 (cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos), como forma de aproveitar uma promoção de cashback de 10% do valor da compra, por parceria entre as requeridas. Destaca, no entanto, que apenas recebeu o cashback da bicicleta, sem incluir os demais itens. Busca, assim, a restituição do valor remanescente, além de danos morais.

Em contestação (ID 7442489), a primeira requerida basicamente informa que cabe à corré Picpay conceder o cashback, conforme prometido em propaganda.

Em contestação (ID 7442496), a segunda requerida informa que os produtos adquiridos pela autora que não foram objeto de cashback não possuíam a tag Picpay, motivo pelo qual a autora não recebeu o valor pretendido.

A sentença (ID 7442504) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

i) CONDENAR PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA ao pagamento solidário de quantia de R$ 485,15 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao remanescente do cashback. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data em que deveria ter sido pago (mesma data do cashback da bicicleta, 29/03/2022) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira citação válida nos autos (manifestação voluntária da Picpay ao ID 22302304, 14/11/2022).

ii) CONDENAR PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. e AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA ao pagamento solidário da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito

Santo a contar da data desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da primeira citação válida nos autos (manifestação voluntária da Picpay ao ID 22302304, 14/11/2022).

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A interpôs Recurso Inominado (ID 7442506), reiterando a impossibilidade de concessão do cashback pretendido pela autora.

A requerente não apresentou contrarrazões (ID 7442512).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A r. sentença prolatada é irretocável. Infere-se dos autos que a recorrente atribui a não concessão de cashback ao fato de que os produtos adquiridos pela autora (aparelho celular e sabonete) não possuíam a tag Picpay. Ocorre que, tal fato não foi comprovado pela mesma para justificar seu posicionamento.

Consta do comando sentencial:

“A Picpay levanta hipótese de que a requerente já possuía itens em seu carrinho de compras, no site da Amazon, antes mesmo de gerar link de cashback na plataforma Picpay e que, por isso, não foi registrada a “Tag Picpay” nas compras dos aparelhos celulares e dos sabonetes.

No entanto, como dito, trata-se de mera hipótese levantada pela Picpay sem qualquer lastro probatório. E mesmo que fosse o caso, entendo que defeitos do sistema da Picpay ou da Amazon, que não registraram corretamente que TODOS os itens da compra eram objeto do cashback não pode ser imputado à consumidora”.

Assim, não podendo ser imputado à autora eventuais erros sistêmicos e não havendo nenhuma prova dos fatos levantados pela recorrente, correta a determinação de restituição do valor correspondente ao cashback, deduzido aquele já recebido.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a mesma buscou a resolução administrativa da questão junto ao PROCON, sem êxito, havendo necessidade de ingressar com demanda judicial para solucionar algo simples.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença na íntegra. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)